Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou ainda que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.